Tribunal: TJMT
Processo: 0035208-03.2004.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035208-03.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ: 55.972.087/0001-50 (APELANTE), ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - CPF: 695.799.701-49 (ADVOGADO), ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - CPF: 141.803.278-64 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO FERNANDES BIZERRA - CPF: 106.903.758-32 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO - CPF: 150.856.908-85 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

APELADO
(S)
:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA – ICMS – TRANSFERÊN
CIA DE MERCADORIA – PRELIMINARE
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL -
REJEITADA
– AFASTAMENTO DA PENHORA EM DESFAVOR DOS SÓCIOS – SÓCIOS RETIRADOS DA CDA
PELA FAZENDA PÚBLICA
- PERDA DO OBJETO DESTE PEDIDO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCORRETO O MÉTODO UTILIZADO PELO PERITO – NÃO ATENDIMENTO AO FIM COLIMADO – PERÍCIA DESCONSIDERADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 479 DO CPC – POSSIBLIDADE - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Por inteligência do art. 578 do CPC/73, a execução fiscal pode ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, e a jurisprudência ainda acrescenta que tal ajuizamento pode ocorrer, inclusive, se nele não mais resida o réu.

2.
Ojuiznão está
adstrito
às conclusões do laudopericial, conforme artigo 479 do CPC, podendo
considerá
-lo
inócuo

quando
verificar que o método utilizado
pelo perito não atendeu
ao fim colimado
, sendo inútil para a solução da lide
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
JP Industria
Farmaceutica
S.A.

contra se
ntença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá, que, nos autos dos

Embargos à Execução Fiscal
n.
0035208-03.2004.8.11.0041

interposto
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o
Embargante
, ora Apelante
,
ao pagamento de honor
ários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
argui, preliminarmente, a incompetência territorial e a nulidade da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal em desfavor dos sócios,
e
no mérito
requer
a reforma da sentença sob o
s
seguinte
s
argumento
s
:

Defende a validade da prova pericial produzida nos autos e pede sua utilização para comprovar que a atividade tributária se deu nos ditames da lei à época.

Por fim, pugna pelo conhecimento
do recurso, acolhendo a preliminar de incompetência territorial e, caso superada a matéria, requer o

seu
provimento para reformar da
sentença
hostilizada a fim de julgar procedente a ação
,
declarando a nulidade da CDA que embasa o feito executivo
.
(ID.
208755747 pág.
61/75
).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
208755748
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

por inteligência da Súmula 189 do STJ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

APELADO
(S)
:

ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – PRELIMINAR

Incompetência Territorial

O Apelante
defende a incompetência territorial para o trâmite da execução fiscal, uma vez que ao tempo de seu ajuizamento sua filial já não mais existia neste estado, diante disso, caberia à cidade de Ribeirão Preto – SP, local sede da matriz, para o seu processamento
.

Contudo,
refuto tal entendimento.

Isso porque, conforme
a Execução Fiscal foi ajuizada quando ainda em vigor o Código de Processo Civil de 1973, naquele código o art. 578, Parágrafo Único previa a possibilidade
de a
Fazenda Pública escolher o ajuizamento da ação no lugar onde ocorreu o fato ou deu origem a dívida.

Vejamos:

Art. 578. A execução fiscal (art. 585,
Vl
) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Parágrafo único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar.

Nesse sentido também é a jurisprudência de outros tribunais
.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E CERTEZA DO CRÉDITO NÃO AFASTADA. PELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Conforme dispõe o art. 578 do CPC de 1973 vigente por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, bem como o decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, "
A competência para a propositura da execução fiscal
subsume-se

aos
foros concorrentes explicitados no art. 578 do CPC,
verbis
:"Art. 578. A execução fiscal (art. 585,
Vl
) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Parágrafo Único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu;
a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar
."2. Da leitura da petição inicial da Execução fiscal em apenso se pode observar que dela constam todos os requisitos previstos no § 5º, do art. 2º da Lei nº 6.830/1980, sendo certo que a origem da dívida é de um débito referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas (fls. 3 do apenso). 3. Ainda que se considere nula a citação por edital, fato é que a Executada/Apelante compareceu nos autos, o que supre eventual nulidade e apresentou os Embargos à Execução. Destarte, considerando a ausência de prejuízo à defesa, a alegação de nulidade da citação por edital carece de objeto, porque suprida pelo comparecimento da executada nos autos, conforme disciplinado no artigo 239, do CPC. 4. Quanto a prejudicial de mérito de prescrição, verifico que a sentença está correta quanto a sua rejeição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional com a determinação de citação, sendo certo que após a certidão negativa, a demora em se abrir vista dos autos ao Apelado deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, tendo sido aplicada corretamente a Súmula 106 do STJ. 5. Recurso não provido.

(TJ-RJ - APL: 00068396920198190002 202200154302, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 01/12/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)
(grifo nosso)

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II DO CPC/2015 - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RESP 1.120.276/PA - TEMA Nº 317 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA ONDE OCORREU O FATO GERADOR - ART. 781, INCISO V DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. -Nos termos do REsp nº 1.120.276/PA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, a
Fazenda Pública poderá ajuizar a ação de execução fiscal no foro do lugar onde ocorreu o fato gerador que deu origem à dívida
-Se o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 317 ( REsp 1.120.276/PA), em juízo de retratação, deve ser provido o recurso para reformar a r. decisão a quo, rejeitando a exceção de incompetência apresentada pela parte executada, e determinar o prosseguimento do feito perante o juízo da Comarca onde ocorreu o fato gerador do título exequendo, nos termos do art. 781, inciso V do CPC/2015.

(TJ-MG - AI: 10000200824936001 MG, Relator: Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)
(grifo nosso)

Posto isso
,
rejeito
a preliminar
de incompetência territorial
.

Impenhorabilidade dos bens do sócio

O Apelante afirma, ainda, que o sócio não poderia ter sido alvo de
tentativas de
penhoras ou constrições porquanto não havia sequer realizado a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, com isso, impossível o redirecionamento automático da execução.

Todavia, tenho que este pedido tenha perdido seu objeto.

Isso porque, em consulta aos autos de Execução Fiscal, verifica-se que o Estado de Mato Grosso atualizou a CDA e excluiu o nome de todos os sócios que nela continha.

Assim, não há mais interesse sobre a declaração ou não desta
legalidade
, porquanto os sócios não fazem mais parte da CDA em comento
, logo, não são mais alvo desta execução
.

Posto isso,
rejeito
esta preliminar.

VOTO
-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
JP Industria
Farmaceutica
S.A.

contra se
ntença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Cuiabá, que, nos autos dos

Embargos à Execução Fiscal
n.
0035208-03.2004.8.11.0041

interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o
Embargante
, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A
Apelante defende a validade do laudo pericial constante nos autos, uma vez que, segundo sua defesa, avaliou corretamente a operação que foi alvo de fiscalização e autuação pela Fazenda Pública, portanto, não poderia ser afastada na sentença de mérito.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso com base na CDA n. 001479/93-A, inscrita em 19/05/1993 em desfavor do Apelante.

Instado a se manifestar o Apelante manejou o presente Embargos à Execução na tentativa de desconstituir o crédito exequendo.

Como se sabe, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

Inclusive,
este é o entendimento desta Corte de Justiça
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVEDOR QUE INTEGRA A
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de
pré
-executividade em
execução

fiscal
promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

2.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o
ônus
de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar
prova
, deve ser suscitada no âmbito dos
embargos
à
execução
.

3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

(N.U 1023508-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
(grifo nosso)

O fato que originou a CDA, conforme consta no auto de infração juntado em ID.
208755696
pág.
06/129, se deu diante da utilização indevida de ICM no exercício de 1988 e janeiro de 1989, caracterizado pelo recebimento, em transferência, de mercadorias de sua matriz situada no estado de São Paulo.

Na oportunidade, a
Apelante teria realizado a transferência das mercadorias para a sua filial no Estado de Mato Grosso por preço superior
aquele
efetivamente praticado no estabelecimento remetente, utilizando-se, em consequência, no estabelecimento destinatário, de crédito de origem maior do que o devido, o que implicou no não recolhimento de ICM à fazenda mato-grossense.

Em sua defesa administrativa, aduziu que estaria realizando a transferência das mercadorias com a base de cálculo reduzida, nos percentuais de 75% de seus preços máximos de vendas, por inteligência do parágrafo 3º, item V, art. 27 do Regulamento de São Paulo, que é a mesma reprodução do art. 2, §1º do Decreto –lei 406/1968 deste estado.
Qual seja:

“
Art
2º A base de cálculo do imposto é:

I - O valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

II - Na falta do valor a que se refere o inciso anterior o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III - Na falta do valor e na impossibilidade de determinar o p
reço aludido no inciso anterior: [...]

§ 1º Nas saídas de mercadorias para estabelecimento em outro Estado, pertencente ao mesmo titular ou seu representante quando as mercadorias não devam sofrer, no estabelecimento de destino, alteração de qualquer espécie, salvo
reacondicionamento
e quando a remessa for feita por preço de venda a não contribuinte, uniforme em todo o país, a base de cálculo será equivalente a 75% deste preço.
”

Contudo,
para
o mencionado
cálculo reduzido

o referido dispositivo
previa
,
como um d
e seus requisitos
,

que o produto a ser transferido deveria ter o preço uniforme em todo território nacional e esse preço ser aquele que será praticado na venda ao consumidor.

Posto isso, observados que os valores das mercadorias transferidas entre a matriz e a filial
estavam
superiores aos praticados no estabelecimento da remetente e destinatário, não há que se falar em
base de cálculo reduzida
.

A
Apelante chama

atenção
, ainda, ao fato do auto de infração se utilizar do art. 2º, III do Decreto-lei 406/68 para aplicar a infração em exame, porquanto este dispositivo somente é aplicável quando da falta de valor ou impossibilidade de determinar o preço da mercadoria, o que não
seria
o caso dos autos, já que as mercadorias tramitavam acompanhadas de suas notas ficais.

Todavia, uma vez verificado que o valor da transferência não se encontra correto diante do seu aumento injustificado e irregular, se está diante da aplicação do aludido dispositivo, como corretamente fez o fisco.

Por sua vez,

deferindo o pedido de produção de prova pericial, nomeou-se, à época, um perito nos autos, momento em que apresentou laudo pericial em ID.
208755729
pág.
118/127, pelo qual o Apelante se busca aplicação ao caso.

Entretanto, analisando
o laudo pericial desenvolvido nos autos, verifica-se que a sua produção não se deu ao fim
colimado
, detalhe que, à época, foi levantado tanto pelo Ministério Público quanto pelo Estado de Mato Grosso, que pugnaram por uma nova perícia.

Explico. A operação autuada refere-se
ao trânsito de mercadoria com saída
na m
atriz do Estado de São Paulo para a filial situada no Estado de Mato Grosso, logo, o laudo deveria se ater a análise da legalidade
ou não
desta operação.

Entretanto, pelo que se verifica da metodologia utilizada e documentos que foram analisados, o perito analisou o levantamento contábil da empresa matriz por amostragem de alguns produtos nas transferências ocorridas no mesmo período da operação em
análise

realizada para as filiais dos estados de MT, MG, RJ, SP, PR, momento em que afirma que a prática realizada na operação atacada é a mesma utilizada para as demais filiais.

Vejamos como apontou o perito:

“
[...] O Fisco em seu auto de infração, afirma que a Embargante utilizou crédito indevido do imposto, ICM, no período de 01/1998 a 01/1989, caracterizado pelo recebimento indevido em transferência de mercadorias de sua matriz, por preço superior
aquele
, efetivamente praticado no estabelecimento remetente.

E o Fisco, ainda afirma que a Embargante teve a finalidade evidente de obter crédito indevido do ICMS, em MT, para assim efetuar menor recolhimento do imposto para este Estado, conforme comprovação na CAME 88.

A perícia contábil, procurou todos os meios possível de encontrar provas documentais, para fornecer respostas ao que se discute nesta lide.

A
seguir a perícia, apresenta um levantamento efetuado, de forma por amostragem de alguns produtos, nas transferências ocorridas no período de 01/88 até 11/88, onde as mercadorias saíram da Matriz/SP ara as filiais de MT, MG, RJ, SP e PR.

Pode-se verificar, através deste demonstrativo que os preços unitários dos produtos relacionados, foram os mesmos adotados para todas as filiais, inclusive para SP, de acordo com as Notas Fiscais vistoriadas pela perícia.
[...]”
(
grifo nosso)

Ora, a perícia tinha o cunho de
esclarecer a
irregularidade já
constituída
pelo fisco
na operação realizada entre a m
atiz do Estado de São Paulo e a filial do Estado de Mato Grosso
, de modo que pudesse servir como prova para desconstituir a irregularidade ou não.

O
fato dessa mesma prática se dar em favor de suas demais filiais em outros estados da federação não demonstra que a operação autuada era livre de ilegalidade
, pelo contrário, se a ilegalidade continua existindo nesta operação, isso se replicou em todas as demais
.

Além disso, para reafirmar que não havia irregularidade na operação em avença, o perito utilizou como parâmetro o fato do fisco do Estado de São Paulo ter considerado válida, à época, a referida operação, contudo, se está diante do exercício de autuação e aplicação da legislação do Estado de Mato Grosso e não do estado onde se situa a matriz, com isso, este fato também não afasta a ocorrência da irregularidade que se deu na entrada da mercadoria neste estado.

Com efeito,
o Sr. Perito, por verificar q
ue a prática se deu entre
várias de
suas filiais
, bem como pelo fato do Fisco do Estado de SP considerar válida a operação de saída
, o perito concluiu que o recolhimento do ICM se deu de forma regular, todavia, a metodologia utilizada nesta análise acabou por tornar
inócua
esta perícia ao processo.

Vale registrar que foi tentada uma nova perícia nos autos, todavia foram encontradas dificuldades na sua realização, como exemplo da segunda perita nomeada que desapareceu com os autos de processo por cerca de dois anos sem que apresentasse o laudo pericial que lhe incumbia.

Os demais peritos
nomeados
não chegaram a realizar a perícia porquanto não se ultrapassou sequer a tratativa sobre os honorários periciais.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a
necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Já o art. 371 cumulado com o art. 479 do CPC, prescrevem com enorme clareza que o juiz não está
adstrito
a prova pericial produzida nos autos,
podendo deixar de ser considerada no momento do julgamento de mérito
levando em conta
o método utilizado pelo perito
.

Vejamos:

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto noart. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
”

Além disso, assim caminha a jurisprudência em casos em que a perícia produzida nos autos não serve para o fim colimado e deixam de ser consideradas no momento do julgamento:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – SEGURADO COM 57 ANOS – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIGNÓSTICO - DOR LOMBAR CRÔNICA (CID M54.5) E NEOPLASIA MALIGNA DA PELE DA PÁLPEBRA ESQUERDA (CID C44.1) - LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –
PROVAS
SUFICIENTES PARA COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A FUNÇÃO HABITUAL DO SEGURADO – REQUISITOS PREENCHIDOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reconhecida por
prova

pericial
que a incapacidade do Segurado é parcial e permanente para as funções habituais, com possibilidade de reabilitação em outra
atividade, é possível o restabelecimento do Auxílio-Doença até a reabilitação em função outra que lhe assegure subsistência (art. 59 da Lei nº 8.213/91).

O
juiz
não está
adstrito
às conclusões do laudo
pericial
, conforme artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente em razão de outros elementos probatórios.

(N.U 1024476-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - LAUDO
PERICIAL
JUDICIAL – NEXO CAUSAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do
livre

convencimento

motivado
, segundo o qual o juiz é
livre
para apreciar as
provas
produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de
prova
, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo
pericial
que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente decorrente do sinistro noticiado nos autos.

(N.U 0006973-60.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

Neste compasso, verificando que a perícia realizada nestes autos, utilizando-se de método que não atende
u
a necessidade para o qual foi designada, é correta
e legítima
a sua não utilização
, uma vez demonstrada a sua inutilidade.

Assim, considerando que a CDA constituída pelo fisco possui presunção de legitimidade, caberia ao Executado comprovar de forma inequívoca a irregularidade
da autuação
, todavia, a
perícia
na qual se agarra como meio de prova não alcançou o seu objetivo.

Nestes termos, correta a sentença proferida nos autos no sentido de não se encontrarem elementos suficientes para desconstituir o título exequendo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo a sentença tal como lançada.

Mantenho os honorários sucumbenciais conforme aplicados porquanto já fixados em patamar superior ao previsto na legislação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024